Tribunal: TJPA
Processo: 0800797-42.2023.8.14.0075
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10715 - Gratificação Complementar de Vencimento
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800797-42.2023.8.14.0075

APELANTE: JOSE MARIA MONTEIRO, JOCIVALDO SOUZA GAMA, LEONIDAS GONCALVES ARAGAO, MANOEL ZACARIAS SERRA DA PAIXAO, VALDECI TENORIO DA SILVA, VALMIR LACERDA LOUREIRO, PAULO FILHO RODRIGUES CAMBUY, RONILSON FERREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: PREFEITURA DE PORTO DE MOZ, MUNICIPIO DE PORTO DE MOZ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL. AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL. RECURSO DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidores públicos ocupantes dos cargos de Agente Comunitário de Saúde (ACS) e Agente de Combate a Endemias (ACE) contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança ajuizada em face do Município de Porto de Moz.

2. Os autores postulam o pagamento direto e individualizado de repasses federais a título de incentivo financeiro adicional referentes aos anos de 2018 a 2022, os quais estão previstos em portarias do Ministério da Saúde e na legislação federal que rege o financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias possuem direito subjetivo ao recebimento direto e individualizado do incentivo financeiro adicional repassado pela União, independentemente da edição de lei municipal específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O incentivo financeiro adicional, estabelecido por meio de normativas federais para a Assistência Financeira Complementar, ostenta finalidade estrita de custeio institucional e visa ao fortalecimento das políticas públicas de atenção primária em saúde, cabendo ao gestor municipal a administração e alocação desses recursos.

5. O Ministério da Saúde, na condição de órgão do Poder Executivo da União, não detém competência constitucional para instituir vantagem remuneratória, bônus pecuniário ou gratificação natalina em favor de servidores públicos vinculados a outro ente federativo por meio de ato infralegal, como portarias.

6. A fixação, a concessão ou a alteração da remuneração de servidores públicos exige a elaboração de lei específica emanada pelo ente ao qual os servidores estão vinculados, em estrita obediência ao princípio da reserva legal estipulado no art. 37, X, da Constituição Federal.

7. Restou incontroverso nos autos que o Município de Porto de Moz não editou legislação local específica que autorize a incorporação da verba federal à remuneração de seus agentes, de modo que o pagamento na forma de vantagem pecuniária individualizada esbarra no princípio da legalidade estrita administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O incentivo financeiro adicional repassado pela União aos Municípios ostenta natureza de repasse institucional destinado ao custeio de políticas públicas de saúde, não gerando direito subjetivo ao pagamento direto aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias.

2. A concessão de vantagens pecuniárias a servidores públicos municipais depende obrigatoriamente da edição de lei local específica, em respeito ao art. 37, X, da Constituição Federal.

3. Portarias do Ministério da Saúde não possuem força normativa para criar ou alterar o regime remuneratório de servidores vinculados a outro ente federativo.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, X; Lei nº 11.350/2006, art. 9º-C, § 4º; Lei nº 12.994/2014; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, AC nº 0002286-13.2017.8.14.0026, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 3ª Turma de Direito Público, j. 04.12.2025; TJPA, AC nº 0002487-05.2017.8.14.0026, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 17.11.2025; TJPA, AC nº 0800549-13.2021.8.14.0054, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 29.09.2025; TJPA, AC nº 0005128-63.2017.8.14.0026, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 15.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOSÉ MARIA MONTEIRO, JOCIVALDO SOUZA GAMA, LEONIDAS GONÇALVES ARAGÃO, MANOEL ZACARIAS SERRA DA PAIXÃO, VALDECI TENÓRIO DA SILVA, VALMIR LACERDA LOUREIRO, PAULO FILHO RODRIGUES CAMBUY E RONILSON FERREIRA DE OLIVEIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Porto de Moz
nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA (ADICIONAL DE INCENTIVO FINANCEIRO)
ajuizado pelos
recorrentes
em face do
MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ.

Em síntese da demanda, os requerentes narram que são servidores públicos efetivos do Município de Porto de Moz, exercendo os cargos de Agente Comunitário de Saúde (ACS) e Agente de Combate a Endemias (ACE).

Sustentaram que, por força da Lei Federal nº 11.350/2006 e de sucessivas Portarias do Ministério da Saúde (a exemplo da Portaria nº 674/GM/2003), a União repassa anualmente aos entes municipais um montante a título de Incentivo Financeiro Adicional, configurando uma parcela extra depositada no último trimestre de cada exercício.

Alegaram que essa verba tem como finalidade o estímulo financeiro direto aos profissionais da área, consistindo em um bônus pecuniário de repasse obrigatório.

Contudo, aduziram que a municipalidade jamais efetuou o pagamento correspondente aos anos de 2018 a 2022, o que configuraria evidente desvio de finalidade.

Diante disso, pugnaram pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e pela condenação do ente público ao adimplemento das parcelas retidas, devidamente atualizadas, totalizando o valor histórico de R$ 6.764,00 (seis mil setecentos e sessenta e quatro reais) para cada demandante.

Apos citado, o Município de Porto de Moz ofereceu contestação. Em sua defesa, o ente municipal argumentou que o repasse federal ostenta caráter estritamente institucional, sendo destinado ao custeio e ao fortalecimento das políticas públicas afetas aos programas de saúde básica, e não ao pagamento automático de uma vantagem pecuniária direta aos agentes.

Ressaltou que a verba em questão compõe o financiamento global da estrutura e que, mesmo na hipótese de existência de saldo remanescente ao final do exercício financeiro, o eventual rateio desses valores aos servidores, a título de abono, dependeria obrigatoriamente de autorização expressa em lei municipal específica e de prévia dotação orçamentária.

Destacou, assim, a observância ao princípio da legalidade estrita e à autonomia do ente municipal para fixar a remuneração de seus servidores, conforme os ditames do art. 37, inciso X, da Constituição Federal.

Em manifestação à contestação, os autores refutaram as teses defensivas, argumentando que a municipalidade não comprovou a efetiva destinação ou utilização dos recursos do incentivo financeiro para a melhoria das condições de trabalho, a exemplo da aquisição de equipamentos ou do custeio de deslocamentos para a zona rural.

Reiteraram o entendimento de que a verba não se confunde com a remuneração ordinária de responsabilidade do município, tratando-se, de fato, de um repasse federal de financiamento tripartite, cujo beneficiário e destinatário final deve ser o próprio servidor, o que afastaria o suposto impedimento fundado na ausência de lei municipal local.

Após o regular trâmite do feito, com o saneamento do processo, a fixação dos pontos controvertidos e o reconhecimento da prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio legal, sobreveio a sentença. O Juízo julgou os pedidos totalmente improcedentes, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. O magistrado fundamentou que o pleito autoral esbarra em óbice constitucional intransponível, uma vez que a concessão de qualquer vantagem pecuniária ou aumento de remuneração a servidores públicos municipais exige lei em sentido estrito. Assim, concluiu ser juridicamente inviável que portarias do Ministério da Saúde criem despesas com pessoal ou estabeleçam verbas salariais para o Município, reconhecendo que a verba federal possui destinação institucional, e não de bônus remuneratório. Ao final, condenou os autores ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa em virtude do deferimento da gratuidade de justiça.

Irresignados, os autores interpuseram o presente Recurso de Apelação. Em suas razões recursais, ratificam os argumentos delineados na inicial, sustentando que o cerne da controvérsia não reside na exigência de um aumento de remuneração custeado pelo ente local, mas sim no repasse de uma verba de financiamento gerida pelo Ministério da Saúde, especificamente direcionada como estímulo aos agentes comunitários.

Argumentam que, por possuir natureza de incentivo adicional federal, a parcela independe de previsão em lei municipal para ser repassada aos seus legítimos destinatários.

Ao final, pugnam pelo conhecimento e provimento do apelo, a fim de que a sentença seja integralmente reformada, julgando-se procedentes os pedidos iniciais.

Mesmo intimado, o Municipio de Porto de Moz deixou de apresentar contrarrazões ao recurso.

Instado a intervir no feito, o Ministério Público do Estado do Pará apresentou manifestação declinando de sua atuação processual. O órgão ministerial pontuou que a demanda possui natureza estritamente patrimonial e individual, não restando configurada a presença de interesse público primário, interesse de incapazes ou relevância social que justificasse a intervenção obrigatória do
Parquet
, pugnando pela dispensa de futuras intimações no feito.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidades recursais, passo a apreciar o recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir a legitimidade da pretensão dos apelantes — servidores públicos ocupantes dos cargos de Agente Comunitário de Saúde (ACS) e Agente de Combate às Endemias (ACE) vinculados ao Município de Porto de Moz — ao recebimento direto e individualizado do chamado "incentivo financeiro adicional", instituído no âmbito federal, referente aos exercícios de 2018 a 2022.

A respeitável sentença de primeiro grau julgou os pedidos totalmente improcedentes, assentando a premissa de que a verba pretendida detém natureza de custeio institucional e que, para transmudar-se em vantagem pecuniária direta aos servidores, seria imprescindível a edição de lei municipal específica, em observância ao art. 37, inciso X, da Constituição Federal.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

Analisando detidamente o arcabouço fático e jurídico carreado aos autos, antecipo que a sentença não merece qualquer ressalva, devendo ser mantida em sua integralidade. Senão vejamos.

A gênese da controvérsia está em torno das normativas federais que disciplinam o financiamento tripartite do Sistema Único de Saúde (SUS) no tocante à atenção básica.

A Lei Federal nº 11.350/2006, com as inovações trazidas pela Lei nº 12.994/2014, instituiu a Assistência Financeira Complementar (AFC) da União, estabelecendo no seu art. 9º-C, §4º, o repasse de 12 (doze) parcelas consecutivas e 1 (uma) parcela adicional no último trimestre de cada exercício.

Os apelantes afirmaram, sobretudo, na dicção da Portaria GM/MS nº 674/2003, que em seu art. 3º previu, à época de sua edição, que o repasse do último trimestre representaria uma
"décima terceira parcela a ser paga para o agente comunitário de saúde"
. Ocorre que tal interpretação isolada esbarra em intransponíveis óbices normativos e constitucionais.

Primeiramente, sob o prisma hierárquico-normativo, cumpre ressaltar que a referida Portaria nº 674/2003 encontra-se revogada por normativas supervenientes do próprio Ministério da Saúde, tais como a Portaria nº 648/2006 e a Portaria nº 2.488/2011. O regramento atualizado consolidou a diretriz de que os valores transferidos pelo Governo Federal aos Fundos Municipais de Saúde ostentam finalidade estrita de custeio dos programas. Trata-se de receita vinculada ao fortalecimento das políticas públicas de atenção primária em saúde, cabendo ao gestor municipal a administração e a alocação desses recursos dentro do programa, seja para infraestrutura, logística ou apoio às equipes.

Em segundo lugar, e com ainda maior gravidade, a pretensão autoral atenta diretamente contra a higidez do Pacto Federativo e a autonomia político-administrativa do Município. O Ministério da Saúde, órgão do Poder Executivo da União, não detém competência constitucional para, por meio de mera portaria, instituir vantagem remuneratória, bônus ou
"14º salário"
em favor de servidores públicos vinculados a outro ente federativo.

O regime remuneratório do servidor público é norteado pelo princípio da reserva legal estrita. A Constituição da República é cristalina em seu art. 37, inciso X, ao cravar que
"a remuneração dos servidores públicos (...) somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso"
. Somado a isso, o art. 169 da Carta Magna exige prévia dotação orçamentária para qualquer concessão de vantagem ou aumento de despesa com pessoal.

Desse modo, para que o incentivo financeiro adicional oriundo da União se convertesse em um bônus pecuniário depositado diretamente na conta bancária dos agentes comunitários de Porto de Moz, seria condição indispensável a deflagração de processo legislativo local. O Chefe do Poder Executivo Municipal precisaria encaminhar à Câmara de Vereadores um projeto de lei instituindo expressamente essa gratificação, amparado em estudo de impacto orçamentário.

No caso em tela, restou incontroverso que o Município de Porto de Moz não editou qualquer legislação específica que incorpore a verba federal questionada à remuneração dos Agente Comunitário de Saúde (ACS) e Agente de Combate às Endemias (ACE) sob a forma de vantagem individualizada. Ausente o indispensável comando normativo municipal, a Administração Pública local encontra-se atada ao princípio da legalidade estrita, sendo-lhe defeso (proibido) efetuar pagamentos a título de remuneração sem expressa autorização em lei em sentido formal.

Essa inteligência já se encontra pacificada na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, que reiteradamente rechaça a tese de criação de vantagem remuneratória por ato infralegal federal:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. AÇÃO DE COBRANÇA. INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL. PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. AUSÊNCIA DE LEI LOCAL ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO AO PAGAMENTO DIRETO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Deborah Maiane Nascimento de Souza e outros, Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias do Município de Jacundá, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jacundá que julgou improcedente o pedido de pagamento do incentivo financeiro adicional, com fundamento na Portaria GM/MS nº 674/2003, na Lei Federal nº 11.350/2006 e na Lei Municipal nº 2.598/2016. Os apelantes alegaram que o Município de Jacundá teria recebido os valores da União e deixado de repassá-los aos agentes, postulando o pagamento dos valores correspondentes. O juízo de origem rejeitou a pretensão e os condenou ao pagamento de custas e honorários, sob o pálio da gratuidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se os Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias possuem direito subjetivo ao recebimento do incentivo financeiro adicional repassado pela União ao Município, à luz das normas federais e municipais e das portarias do Ministério da Saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 9º-C, §4º, da Lei nº 11.350/2006, com redação dada pela Lei nº 12.994/2014, estabelece o repasse de 12 parcelas mensais e 1 parcela adicional anual da assistência financeira complementar, sem prever direito subjetivo dos agentes ao recebimento direto como “14º salário”.

4.

A Portaria GM/MS nº 674/2003, que previa o “incentivo adicional” anual, foi revogada por normas posteriores do Ministério da Saúde, e não possui força normativa para instituir vantagem remuneratória a servidores municipais, por se tratar de ato infralegal.

5.

A concessão de vantagem remuneratória a servidor público depende de lei específica, nos termos do art. 37, X, da Constituição Federal, sendo inconstitucional a criação por portaria ou interpretação ampliativa de normas de repasse financeiro.

6.

A Lei Municipal nº 2.598/2016 não criou direito subjetivo ao pagamento direto do incentivo aos agentes, limitando-se a recepcionar o repasse federal para composição do piso, sem previsão de parcela anual autônoma adicional.

7.

Precedentes deste Tribunal reiteram a ausência de amparo legal para o pleito de incentivo financeiro como verba remuneratória, diante da inexistência de norma municipal específica que autorize o pagamento direto aos servidores.

8.

A destinação dos recursos federais à gratificação natalina (13º salário), conforme documentação nos autos, não configura ilegalidade nem desvio de finalidade, dada a ausência de regra legal em sentido diverso.

9.

O princípio da legalidade administrativa impõe a observância da reserva legal para a criação de qualquer vantagem pecuniária a servidor público, vedando a atribuição de efeitos remuneratórios a atos infralegais ou a normas de custeio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A Portaria do Ministério da Saúde não possui força normativa para instituir vantagem remuneratória a servidores públicos municipais.

2.

O incentivo financeiro adicional repassado pela União aos Municípios tem finalidade de custeio das políticas públicas de saúde, não gerando direito subjetivo ao pagamento direto aos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias.

3.

A criação de vantagens pecuniárias a servidores públicos exige previsão em lei específica municipal, conforme art. 37, X, da CF/1988.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput e X; Lei nº 11.350/2006, art. 9º-C, §4º; Lei nº 12.994/2014; Lei Municipal nº 2.598/2016.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, AC nº 00022697420178140026, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 01.07.2024; TJ-PA, AC nº 0801058-02.2019.8.14.0025, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 14.06.2023; TJ-PA, AC nº 08008754920218140061, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 07.11.2022; TJ-PA, AC nº 08008486620218140061, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 06.06.2022; TJ-PA, AC nº 08010391420218140061, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 01.08.2022.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0002286-13.2017.8.14.0026 - Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA - 3ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-12-04)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL INSTITUÍDO POR PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. AUSÊNCIA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E RESERVA LEGAL REMUNERATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por servidores ocupantes dos cargos de Agente Comunitário de Saúde (ACS) e Agente de Combate às Endemias (ACE) contra decisão monocrática que negara provimento à apelação cível, mantendo sentença de improcedência em ação de cobrança ajuizada em face do Município de Jacundá, objetivando o pagamento do incentivo financeiro adicional referente ao exercício de 2016. Os agravantes sustentam que o benefício possui respaldo na Lei Federal nº 11.350/2006 e na Lei Municipal nº 2.598/2016, bem como nas Portarias do Ministério da Saúde que instituíram o repasse de recursos para custeio dos programas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o incentivo financeiro adicional, instituído por Portarias do Ministério da Saúde e regulamentado por lei municipal, tem natureza remuneratória capaz de gerar direito subjetivo aos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias ao recebimento direto da verba repassada pela União ao Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O incentivo financeiro adicional criado pelas Portarias nº 1.350/2002 e nº 674/2003 do Ministério da Saúde tem natureza de repasse institucional e programático, destinado ao custeio e fortalecimento das ações do Programa de Saúde da Família e do Programa de Agentes Comunitários de Saúde, não constituindo verba de natureza salarial ou vantagem pecuniária individual.

4. Nos termos do art. 37, X, da Constituição Federal, a criação ou o aumento de vantagens remuneratórias a servidores públicos exige lei específica, de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, precedida de prévia dotação orçamentária e observância dos limites da Lei de 5. Responsabilidade Fiscal, requisitos não comprovados em relação à Lei Municipal nº 2.598/2016.

6. A Portaria ministerial não possui força normativa para instituir direito remuneratório a servidores municipais, porquanto se trata de ato administrativo infralegal, limitado à disciplina de execução de políticas públicas federais, sem aptidão para criar obrigações diretas em face dos entes subnacionais.

7. A jurisprudência do TJPA e de outros tribunais estaduais é pacífica no sentido de que o incentivo adicional não integra a remuneração dos agentes comunitários de saúde, configurando verba de custeio vinculada à execução de programas de saúde, e não vantagem pecuniária individual.

7. Inexistindo base legal válida que imponha ao Município o pagamento direto do incentivo adicional aos agentes, impõe-se a manutenção da decisão monocrática que negara provimento à apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O incentivo financeiro adicional instituído por Portarias do Ministério da Saúde possui natureza de repasse institucional destinado ao custeio e fortalecimento das ações de saúde, e não verba remuneratória dos agentes.

2. A concessão de vantagens pecuniárias a servidores públicos depende de lei específica de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, com prévia dotação orçamentária, nos termos do art. 37, X, da CF.

3. Portarias ministeriais não têm força normativa para instituir direitos remuneratórios a servidores municipais.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, X; Lei Federal nº 11.350/2006; Lei Municipal nº 2.598/2016; CPC, art. 932, V; RITJPA, art. 133.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023. TJPA, Apelação Cível nº 0801058-02.2019.8.14.0025, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 14.06.2023. TJPA, Apelação Cível nº 0800848-66.2021.8.14.0061, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 06.06.2022. TJPR, RI nº 0000924-47.2021.8.16.0036, Rel. Juíza Thalita Bizerril Duleba Mendes, 3ª Turma Recursal Suplementar, j. 13.02.2023. TJTO, AC nº 0004393-32.2018.8.27.2710, Rel. Des. Adolfo Amaro Mendes, Turmas das Câmaras Cíveis.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0002487-05.2017.8.14.0026 - Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-11-17)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL. NATUREZA INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por

servidores públicos municipais ocupantes dos cargos de Agente Comunitário

de Saúde (ACS) e Agente de Combate às Endemias (ACE), em face de decisão

monocrática que negou provimento à apelação e manteve a improcedência dos

pedidos formulados em ação de cobrança ajuizada contra o Município de

Brejo Grande do Araguaia. Os agravantes requereram o pagamento do

incentivo adicional anual previsto nas Portarias nº 1.350/2002 e nº

674/2003 do Ministério da Saúde, referente aos exercícios de 2016 a 2020,

sob a alegação de que os valores foram indevidamente utilizados pelo

município para custeio do 13º salário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i)

definir se o incentivo adicional previsto em portarias do Ministério da

Saúde e na Lei Federal nº 12.994/2014 possui natureza remuneratória e deve

ser repassado diretamente aos ACS e ACE; (ii) estabelecer se é possível o

pagamento da verba pleiteada sem previsão em lei municipal específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ, do TST e de

diversos tribunais estaduais reconhece que o incentivo adicional

instituído pelas Portarias nº 1.350/2002 e nº 674/2003 possui natureza de

custeio e caráter indenizatório, não se incorporando à remuneração dos

servidores.

4. O art. 37, X, da Constituição Federal

exige lei específica para criação ou alteração de qualquer vantagem

pecuniária a servidores públicos, sendo inadmissível que portarias

ministeriais, normas infralegais, instituam obrigações remuneratórias aos

entes federativos.

5. A Lei nº 12.994/2014, ao incluir o

art. 9º-F na Lei nº 11.350/2006, apenas tratou do impacto orçamentário do

incentivo no limite de gastos com pessoal, sem prever direito subjetivo

dos agentes ao recebimento direto da verba.

6. A ausência de lei municipal

específica que regulamente o pagamento do incentivo adicional como verba

remuneratória impede a procedência da pretensão dos agravantes.

7. A destinação dos recursos federais

aos municípios visa fortalecer ações de saúde pública, não havendo

vinculação legal que obrigue o repasse direto aos agentes na forma de

décima terceira parcela ou 14º salário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O incentivo adicional previsto nas

Portarias nº 1.350/2002 e nº 674/2003 do Ministério da Saúde possui

natureza indenizatória e de custeio, não remuneratória.

2. A criação de vantagem pecuniária a

servidores públicos exige lei específica do respectivo ente federado,

conforme o art. 37, X, da Constituição Federal.

3. A Lei nº 12.994/2014 não confere

direito subjetivo ao recebimento direto do incentivo adicional pelos ACS e

ACE, tampouco substitui a exigência de lei municipal específica.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, X; Lei nº 11.350/2006, art. 9º-F; Lei nº 12.994/2014.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0800425-43.2020.8.14.0061, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 06.06.2022; TJTO, AC nº 0033140-37.2019.8.27.0000, Rel. Des. Etelvina Maria Sampaio Felipe; TJRO, RI nº 7002071-26.2017.8.22.0015, Rel. Juiz Audarzean Santana da Silva, j. 29.12.2020.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800549-13.2021.8.14.0054 - Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-09-29)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE INSUFICIENTES PARA CRIAÇÃO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA. ART. 37, X, CF/88. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO AO PAGAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível manejada em face de sentença que julgou improcedente ação de cobrança proposta por agentes comunitários de saúde contra o Município de Jacundá, visando ao recebimento de incentivo financeiro adicional referente ao ano de 2016.

2. Alegação dos agravantes de que o Município teria recebido os valores da União e descumprido o dever legal de repassá-los integralmente aos servidores, com fundamento em legislação federal e municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se os agentes comunitários de saúde possuem direito ao recebimento do incentivo financeiro adicional, previsto em portarias do Ministério da Saúde e em lei municipal, relativamente ao exercício de 2016.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O incentivo adicional foi instituído por portarias do Ministério da Saúde, posteriormente revogadas, sem força normativa para instituir verba remuneratória de servidores públicos, em razão da reserva legal prevista no art. 37, X, da CF/88.

5. A Lei Federal nº 12.994/2014, que alterou a Lei nº 11.350/2006, não contempla o repasse direto do incentivo adicional aos agentes comunitários de saúde ou agentes de combate às endemias.

6. Ainda que sobrevenha lei municipal posterior dispondo sobre o tema, inexiste previsão específica relativa ao ano de 2016, sendo inviável reconhecer direito subjetivo ao pagamento da verba pleiteada.

7. Jurisprudência consolidada desta Corte e de outros Tribunais reafirma a impossibilidade de atribuir efeito remuneratório às portarias ministeriais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento: (i) O incentivo financeiro adicional instituído por portarias do Ministério da Saúde não constitui verba remuneratória devida aos agentes comunitários de saúde, em razão da reserva legal do art. 37, X, da CF/88; (ii) A Lei Federal nº 12.994/2014 e a Lei nº 11.350/2006 não asseguram o repasse direto do incentivo adicional aos servidores, inexistindo direito subjetivo ao pagamento da verba referente ao exercício de 2016.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, X; CPC, arts. 5º, 6º, 81, 487, I, e 1.026, §§ 2º e 3º.Jurisprudência relevante citada: TJPA, AC nº 0801058-02.2019.8.14.0025, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 14/06/2023; TJPA, AC nº 0800875-49.2021.8.14.0061, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 07/11/2022; TJ-PR, RI nº 0000924-47.2021.8.16.0036, Rel. Juíza Thalita Bizerril Duleba Mendes, j. 13/02/2023.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0005128-63.2017.8.14.0026 - Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-09-15)

Por conseguinte, denota-se que o Município de Porto de Moz agiu no estrito cumprimento do ordenamento jurídico ao não repassar os valores como gratificação natalina adicional ou bônus individual aos apelantes, haja vista a manifesta ausência de amparo legal municipal. A improcedência dos pedidos formulados na exordial é, portanto, medida que se impõe, não merecendo a sentença qualquer retoque.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
mantendo inalterada a sentença vergastada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Por fim, em observância ao comando do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência anteriormente fixados na origem para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se, todavia, a inexigibilidade da cobrança, em virtude de os apelantes serem beneficiários da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 23/06/2026